Tribunal: TJSP
Processo: 1131069-32.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação. Consumidor. Cobrança por serviços de energia elétrica que o autor não reconhece. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Relação negocial não comprovada. Inexigibilidade do valor cobrado. Negativação em cadastro de proteção ao crédito. Preexistência de outra inscrição. Dano moral não configurado.
1. Ação julgada parcialmente procedente para

Ementa:
Apelação. Consumidor. Cobrança por serviços de energia elétrica que o autor não reconhece. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Relação negocial não comprovada. Inexigibilidade do valor cobrado. Negativação em cadastro de proteção ao crédito. Preexistência de outra inscrição. Dano moral não configurado.
1. Ação julgada parcialmente procedente para declarar inexistência da dívida objeto da demanda, sem imposição de reparação moral.
2. Recurso da ré (Elektro). Inconformismo não acolhido. Dívida inexigível. Ausência de prova da origem do débito atribuído ao autor.
3. Recurso do autor. 3.1. Pretensão de indenização por danos morais. Descabimento. Fato que não tem o condão de causar esta modalidade de dano. Reconhecimento de protesto por dívida preexistente. Inconformismo não acolhido. 3.2. Pedido de restituição em dobro do valor indevidamente cobrado não submetido ao crivo do contraditório em primeira instância. Matéria nova arguida na apelação. Impossibilidade de conhecimento do recurso neste ponto.
4. Recursos das partes desprovidos. Sentença mantida.